Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733792-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENILDA ANGELA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID no 32440376, págs. 01/02, pois a matéria postulada não foi objeto do presente agravo de instrumento, a qual deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo de origem. Brasília, DF, em 16 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator